Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742240-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA DE FATIMA ROCHA, JOSE BONFIM LAGO NETO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CINTHIA DE FÁTIMA ROCHA e JOSÉ BONFIM DO LAGO NETO em face de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, ante a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0741549-37.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de origem (ID 250380760). Embora os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso dos Agravantes, no que tange ao preparo. Isso porque, apesar da afirmação das partes agravantes sobre sua hipossuficiência, a documentação trazida aos autos é insuficiente para a apreciação do pedido de gratuidade, já que se limita à declaração de imposto de renda de um dos Agravantes e relativo a um período. Ante o exposto, INTIMEM-SE OS AGRAVANTES para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazerem aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, devem instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto aos Agravantes recolherem as custas, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 13:29:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador